Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006636-84.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES
DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Agravado : RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI-ME
Número do Protocolo : 1006636-84.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Reparação de Lucros Cessantes” (Proc. no 1002846-54.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI-ME, indeferiu pedido de denunciação de Tiago Oliveira da Silva, condutor do veículo que, alegadamente agindo “com negligência, imprudência e imperícia”, bêbado e sem habilitação para dirigir, colidiu com o caminhão da autora/agravada, segurado pela ré/agravante, causando as avarias cujos reparos demoraram 68 dias para conclusão, período de indisponibilidade do automóvel que, segundo a autora, lhe trouxe “efeitos patrimoniais negativos”; o MM. Juiz entendeu que “não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual do denunciado em indenizar regressivamente o denunciante”, a saber, a ré/agravante, anotando que “perquirir acerca da responsabilidade do denunciado implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide”, e que “o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra o denunciado” (cf. doc. Num. 29337407 - Pág. 1/2 dos autos eletrônicos na origem).
A ré/agravante reafirma a existência da “culpa do terceiro” pela consecução do acidente que danificou o caminhão segurado, dizendo, ainda, que ela, ré/agravante, nem mesmo deveria figurar no polo passivo da demanda, já que, “além de já ter cumprido a obrigação de reparação do veículo por força do contrato, (...) não cometeu qualquer ato ilícito que viesse a ensejar a obrigação de indenizar”.
Pontua que a autora/agravada “confessa a inexistência do amparo de lucros cessantes (objeto da causa) em razão de seu vínculo com a Cooperativa”, pois sabedora de que o art. 47, XXI, da Resolução no 001/2017 da AutoBem, nome fantasia da agravante, prevê expressamente a exclusão de cobertura securitária dos “lucros cessantes e danos emergentes, direta ou indiretamente, da paralisação do veículo do Cooperado, mesmo quando em consequência de risco abrangido pela proteção do veículo”.
Sustenta que o denunciado é “obrigado por lei a indenizar a denunciante (...) em ação regressiva” e que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, sua denunciação à lide não vulnera os princípios “da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional”.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a denunciação do terceiro à lide e seja ela, agravante, excluída do polo passivo da demanda, ou, no mínimo, seja o denunciado incluído naquele polo “para compor um litisconsórcio passivo”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 36761982 - Pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo mínima necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, não dizendo nada sobre o tema nas razões recursais, nem mesmo aquele discurso tão genérico quando impertinente de que poderiam ser praticados atos processuais posteriormente desconstituídos por força da eventual reforma da decisão recorrida.
Ademais, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda desde logo a tramitação do processo em Primeiro Grau, até mesmo porque, ao contrário do que parece entender a recorrente, a discussão travada na presente demanda não envolve o ilícito civil cometido pelo denunciado (acidente de trânsito e avaria do automóvel), mas a pretensão de indenização pelos danos decorrentes da demora para o conserto do veículo, cuja cobertura é, inclusive, reconhecida pela agravante quando diz que já cumpriu “a obrigação de reparação do veículo por força do contrato” (cf. doc. Num. 36761982 - Pág. 5).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator